Tribunal: CARF
Processo: 10925.721660/2014-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721660/2014-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.956 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
DEONILDO LAMBRECH - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS
TRAZIDOS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. AUSÊNCIA
DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDA IN TOTUM.
Tendo a recorrente apresentado os mesmo argumentos trazidos em sua
manifestação de inconformidade, sem apresentação de novos elementos e
tendo estas sido corretamente enfrentadas pelo acórdão recorrido, cabe adotar e
reproduzir os seus fundamentos como razões de decidir, nos termos
regimentais.
NULIDADE. REVISÃO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
CABIMENTO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROVA DAS
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE DO ATO PRATICADO NOS AUTOS
DO PROCESSO ORIGINÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A lei prevê a possibilidade de revisão de atos administrativos considerados
nulos ou ilegais, desde que devidamente comprovada a alegação nos autos do
processo originário em que se analisou os fatos imputados, dos quais deriva o
ato de exclusão do Simples Nacional. Ainda que se admitisse seu exame no
processo decorrente, a apresentação de meras alegações, desprovidas de
provas, não permitem caracterizar a nulidade.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. COMERCIALIZAÇÃO
DE MERCADORIA OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
PENA
DE
PERDIMENTO
APLICADA.
HIPÓTESE
LEGAL
CONFIGURADA.
Confirmado o perdimento da mercadoria apreendida, objeto de contrabando ou
descaminho, configura-se hipótese legal de exclusão de ofício da empresa
optante pelo Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721660/2014-63
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.956 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721660/2014-63

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
alegações de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator, com exceção do conselheiro Cleucio Santos Nunes que votou pelas
conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.956 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721660/2014-63

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do 16-69.229, proferido pela 6a
Turma da DRJ/SÃO PAULO/SP, em 26 de junho de 2015, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório Executivo – ADE, que
determinou a exclusão do Simples Nacional, conforme sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. ENDEREÇO
DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de endereçamento de intimações por via postal em nome do
procurador, em razão de inexistência de previsão legal de intimação em endereço
diverso do domicílio tributário do sujeito passivo.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Consideram-se não formulados os pedidos de diligência e perícia que deixam de atender
aos requisitos previstos em lei.
IMPUGNAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS.
No processo administrativo fiscal, as provas documentais devem ser apresentadas
juntamente com a impugnação do lançamento, salvo nos casos previstos no § 4o do
artigo 57 do Decreto no 7.574 de 29/09/2011.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA OBJETO DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
É correta a exclusão de ofício da empresa optante pelo Simples Nacional que
comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL.
Não existe previsão legal para a suspensão dos efeitos da exclusão do Simples Nacional
por meio de Ato Declaratório quando apresentada manifestação de inconformidade.
COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. CIÊNCIA POR MEIO DO PORTAL DO
SIMPLES NACIONAL.
A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação
eletrônica, a ser disponibilizado no Portal do Simples Nacional, destinado, dentre outras
finalidades, a cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.956 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721660/2014-63

Por bem retratar o feito até momento e as alegações trazidas pela contribuinte em
sua manifestação de inconformidade, reproduzo o relatório do acórdão recorrido, verbis:
1. O presente processo trata da exclusão de ofício do Simples Nacional da pessoa
jurídica acima identificada, por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/JOA-SC no
125, de 29 de setembro de 2014 (fl. 16), com efeitos a partir de 01/02/2012, em razão da
constatação de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho,
com fundamento no artigo 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123/2006,
observadas as alterações posteriores, e de acordo com o que disciplina a Resolução
CGSN no 94/2011.
2. Às folhas 02/08 foi anexada ao presente processo cópia do processo administrativo no
10925.720871/2012-17, na qual constam o “Auto de Infração e Termo de Apreensão e
Guarda Fiscal”, “Termo de Revelia”, tendo em vista que não foi apresentada
impugnação pela contribuinte contra a apreensão da mercadoria ou prova a fim de
anular tal ato, e a “Declaração de Perdimento” das mercadorias apreendidas.
3. Foi feita então a “Representação Fiscal – Exclusão do Simples Nacional” (fls. 10/11),
que propôs a exclusão de ofício da interessada do Simples Nacional já que, tendo em
vista a operação descrita no processo administrativo no 10925.720871/2012-17,
constatou-se que a interessada infringiu o art. 29, VII, da Lei Complementar no
123/2006.
4. A exclusão, com efeitos retroativos a 01/02/2012, foi determinada pelo Despacho
Decisório no 1115/2014 (fls. 13/15).
5. A contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório e do Ato Declaratório
Executivo por meio de aviso de recebimento – AR (fl. 19) em 28/10/2014, e apresentou
defesa (fls. 21/31) em 26/11/2014, alegando, em síntese, que:
5.1 Endereça sua defesa à_Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
Processo
no
10925.721660/2014-63,
Despacho
Decisório
no
1115/2014
-
SAORT/DRF/JOA, informando que “não se conformando com o auto de infração e a
decisão de primeira instância, da qual foi cientificado em 28/10/2014”, vem apresentar
RECURSO VOLUNTÁRIO, por intermédio de seus procuradores, cujo escritório
profissional, o qual informa o endereço, é o local onde recebe intimações e notificações.
5.2 Trata-se o presente processo de representação para exclusão do Simples Nacional,
com efeitos retroativos a 01/02/2012, e limitando a pessoa jurídica a ficar os três anos
seguintes sem realizar nova opção por este regime, conforme determinação legal, em
virtude da comercialização de mercadorias objeto de contrabando e descaminho.
5.3 Faz relato dos fatos, ocorridos em 06 de fevereiro de 2012, quando os fiscais da
Receita Federal, acompanhados de um policial federal, realizaram a operação no
estabelecimento da contribuinte e, segundo informa, em sua residência, encontraram 70
maços de cigarros que tinham para consumo próprio, e fizeram a apreensão destes
maços.
5.4 A lei reserva aos fiscais a autoridade de fazer a fiscalização e se necessária a
apreensão de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, mas desde que
estejam dentro dos estabelecimento comerciais, para que exista uma busca e apreensão
em outro local que não no estabelecimento comercial, os fiscais, ou a polícia federal
devem ter autorização judicial para tanto, uma mandado de busca e apreensão, ou
especifico sobre tais residências ou objetos, ou genérico a fim de buscar provas de um
crime, o que no presente processo não existiu.
5.5 Cita a Constituição Federal, o Código de Processo Penal, doutrina e jurisprudência,
para insurgir contra o procedimento de apreensão da mercadoria, alegando sua
ilegalidade, e que as provas são ilícitas.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.956 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721660/2014-63

5.6 Os órgãos tanto do poder Executivo, Legislativo e Judiciário, diretos ou indiretos,
seus servidores e os entes públicos devem observância a lei...
5.7 Pelos fatos e fundamentos supra mencionados, levando em consideração a
apreensão realizada ilegalmente dentro do domicilio do contribuinte sem ordem
judicial, e o que fora encontrado ser uma pequena quantidade de cigarros que o mesmo
possuía para consumo próprio, considerando ser a violação de domicilio um crime, o
abuso de autoridade em razão da violação, deve o presente processo ser extinto por
ilegalidade, atipicidade, e por não seguir os preceitos jurídicos mínimos obrigatório a
qualquer processo, tanto judicial como administrativo, o princípio da legalidade.
5.8 Diante do exposto, requer o recebimento do presente recurso, a juntada deste aos
autos, juntamente com os documentos que o acompanha, em seguida seja deferida a
suspensão dos efeitos da decisão proferida às fls. 15, e após a analise do mérito, seja
este recurso TOTALMENTE PROCEDENTE, e por conseqüência, seja o presente
processo administrativo declarado extinto, por ilegalidade insanável, assim,
permanecendo o aqui recorrente devidamente inscrito no Simples Nacional, como
sempre foi.
5.9 Requer também, que lhe seja permitido a produção de todos os meios de provas em
lei admitidas, sem exceção alguma, caso apresentar-se necessário e útil para o deslinde
da presente, com a oitiva das testemunhas, às quais serão Arroladas no tempo e modo
previstos na legislação.
5.10 Requer ainda, que da decisão deste recurso, o recorrente seja intimado
pessoalmente, por Aviso de Recebimento.
Cientificado do acórdão de primeiro grau em 06/07/2015 (AR, fl.52), a
interessada apresentou recurso voluntário em 04/08/2015 (fls. 53/63), no qual “reitera todos os
seus pedidos e fundamentação trazidos aos autos em recurso de primeira instância, requerendo
a procedência dos mesmos”.
Sobre o acórdão recorrido, alega que “a alegação da turma de que tais
circunstâncias deveriam ser discutidas em processo distinto, entende o contribuinte que atos
nulos ou ilegais podem ser revistos a qualquer momento, tanto pela esfera administrativa como
pela esfera judicial”.
No mais reitera as alegações de nulidade do procedimento de apreensão de
mercadoria que teria sido efetuado de forma ilegal, já expostos na manifestação de
inconformidade, e pugna pela anulação do procedimento de exclusão por falta de materialidade
da conduta imputada.
Ao final requer o provimento do recurso, com o cancelamento do ato de exclusão,
a produção de provas por todos os meios admitidos em direito, que seja dado efeito suspensivo
ao recurso e que, da decisão seja o recorrente pessoalmente intimado mediante aviso de
recebimento.
É o relatório.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.956 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721660/2014-63

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, dele conheço.
A recorrente em suas petição, apresenta os mesmo argumentos trazidos em sua
manifestação de inconformidade.
Em síntese alega a nulidade do procedimento de apreensão das mercadorias
importadas de forma irregular, que teria ocorrido na residência do responsável sem a
apresentação de mandado de busca e apreensão e a consequente nulidade do ato de exclusão do
Simples Nacional, por falta de materialidade da conduta que ensejou a exclusão.
Estas alegações foram bem enfrentadas pelo acórdão recorrido, de sorte que,
inexistindo novos fatos ou alegações a serem examinados, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo
II do Regimento Interno do CARF, as reproduzo abaixo e adoto como razões de decidir:
9. Em análise da cópia do processo administrativo no 10925.720871/2012-17 (fls 02/08),
verifica-se que foi lavrado Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal
contra a pessoa jurídica manifestante, tendo em vista a apreensão de cigarros de origem
estrangeira em sua propriedade, que estavam expostos à venda em solo brasileiro sem
prova de sua regular importação. Verifica-se ainda, que a apreensão foi levada a efeito
em operação de combate ao contrabando e ao descaminho realizada no dia 06 de
fevereiro de 2012.
10. A interessada então foi excluída do Simples Nacional por meio do Ato Declaratório
Executivo DRF/JOA-SC no 125, de 29 de setembro de 2014 (fl. 16), em razão da
constatação de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho,
com fundamento no artigo 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123/2006,
observadas as alterações posteriores, e de acordo com o disciplinado na Resolução
CGSN no 94/2011. Os efeitos da exclusão de deram a partir de 01/02/2012.
11. Nota-se, a princípio, que a manifestante traz uma série de argumentações
relacionadas ao procedimento de apreensão das mercadorias, ocorridos em 06 de
fevereiro de 2012, o qual considera ilegal e que as provas são ilícitas.
12. Cumpre esclarecer, que tais argumentações não podem ser acolhidas, tendo em vista
que tais procedimentos e atos são tratados em processo administrativo próprio, de no
10925.720871/2012-17, no qual referidas discussões poderiam ter sido abordadas.
Assim, os atos e termos do processo administrativo citados são considerados válidos, e
não podem ser analisados no presente processo.
13. Desta forma, o litígio está relacionado às argumentações feitas pela interessada,
relacionadas à exclusão do Simples Nacional, de que trata o presente processo.
Da validade do presente processo – exclusão do Simples Nacional:
14. A defesa pede que seja extinto o presente processo que, segundo informa, está
baseado na apreensão de mercadorias que considera ilegal.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.956 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721660/2014-63

15. Cumpre indeferir tal pedido pois, como informado acima, a discussão acerca de
legalidade de procedimentos referentes ao processo de no 10925.720871/2012-17
deveriam ter sido discutidas naquele processo, não podendo ser abordada nestes autos.
16. Assim, tendo em vista a operação descrita no processo administrativo no
10925.720871/2012-17, a interessada foi excluída do Simples Nacional por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/JOA-SC no 125, de 29 de setembro de 2014 (fl. 16), com
efeitos a partir de 01/02/2012, em razão da constatação de comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, com fundamento no artigo 29,
inciso VII, da Lei Complementar no 123/2006, observadas as alterações posteriores, e de
acordo com o que disciplina a Resolução CGSN no 94/2011, abaixo transcritos:
Lei Complementar no 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se- á quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho; § 1o Nas
hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
(...)
Resolução CGSN no 94/2011:
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
(...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo
Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes
hipóteses: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1 o )
(...)
f) comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
17. Como cita a própria defesa, os órgãos públicos e seus servidores devem observância à
lei. Em respeito ao princípio da legalidade, que norteia os atos da Administração Pública,
não pode ser atendido o pedido da defesa, no sentido de permanecer no Simples Nacional,
pois não estaria de acordo com as normas acima transcritas. No caso em tela, o Ato
Declaratório Executivo DRF/JOA-SC no 125, de 29 de setembro de 2014 (fl. 16) foi
expedido em observância às normas acima citadas.
Requerimento de suspensão da exclusão de ofício:
18. A defesa requer a suspensão dos efeitos da decisão proferida à fls. 15.
19. À fl. 15 encontra-se a parte final do Despacho Decisório no 1115/2014 (fls. 13/15), na
qual decide pela exclusão de ofício da pessoa jurídica acima identificada do Simples
Nacional, com efeitos retroativos a 01/02/2012, ficando a mesma impedida de realizar
nova opção por esse regime pelos 3 (três) anos-calendário seguintes, conforme determina
o artigo 29, §1o da Lei Complementar 123 de 14/12/2006. Tendo em vista tal
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.956 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721660/2014-63

determinação, o termo de exclusão de ofício do Simples Nacional, no presente caso, se
deu por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/JOA-SC no 125, de 29 de setembro de
2014 (fl. 16).
20. Deve-se aqui analisar o que determina a Lei Complementar no 123/2006, que instituiu
o Simples Nacional, e a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSN no 94
(D.O.U. de 1o/12/2011):
Lei Complementar no 123/2006:
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de
ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos
fiscais desse ente.
(...)
Resolução CGSN no 94/2011:
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional
é: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5 o ; art. 33)
I - da RFB;
II - das Secretarias de Fazenda, de Tributação ou de Finanças do Estado ou do
Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento; e
III - dos Municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua
competência tributária.
§ 1 o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado
que iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 29, § 3 o )
§ 2 o Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP pelo ente federado
que tenha iniciado o processo de exclusão, segundo a sua respectiva legislação,
observado o disposto no art. 110. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, §
1 o -A a 1 o -D; art. 29, §§ 3 o e 6 o )
§ 3 o Na hipótese de a ME ou EPP impugnar o termo de exclusão, este se
tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte,
observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 76. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 39, § 6 o )
21. Verifica-se, que não há previsão legal de suspensão do ato de exclusão de oficio e,
portanto, tal pedido deve ser indeferido. Cumpra observar, que conforme descrito acima,
havendo impugnação, o termo de exclusão se tornará efetivo apenas quando a decisão
definitiva for desfavorável à contribuinte, observando os efeitos previstos no art. 76 da
Resolução CGSN no 94/2011.
Demais requerimentos feitos pela defesa:
22. Em primeiro lugar, quanto à informação inicial da interessada de que seus
procuradores receberão intimações e notificações em seu escritório profissional, deve-se
esclarecer que não há previsão legal de intimação em endereço diverso do domicílio
tributário do sujeito passivo, conforme art. 10 do Decreto n° 7.574/2011, abaixo
transcrito:
Art. 10. As formas de intimação são as seguintes:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.956 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721660/2014-63

I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, inciso I, com a redação dada
pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 67);
II - por via postal ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento
no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Decreto no 70.235, de 1972,
art. 23, inciso II, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67);
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, inciso III, com a redação dada pela Lei no
11.196, de 2005, art. 113); ou
IV - por edital, quando resultar improfícuo um dos meios previstos nos incisos I
a III do caput ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal, publicado (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 1o,
com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, art. 25):
a) no endereço da administração tributária na Internet;
b) em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou
c) uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 1o A utilização das formas de intimação previstas nos incisos I a III não está
sujeita a ordem de preferência (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 3o, com a
redação dada pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113).
§ 2o Para fins de intimação por meio das formas previstas nos incisos II e III,
considera-se domicílio tributário do sujeito passivo (Decreto no 70.235, de 1972,
art. 23, § 4o, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67):
I - o endereço postal fornecido à administração tributária, para fins cadastrais;
e
II - o endereço eletrônico atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 4o, inciso
II, com a redação dada pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113).
§ 3o O endereço eletrônico de que trata o inciso II do § 2o somente será
implementado com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração
tributária informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 5o, com a redação dada pela Lei no
11.196, de 2005, art. 113).
23. Cumpre ainda esclarecer à interessada, quanto ao requerimento de que seja intimada
da presente decisão pessoalmente, por aviso de recebimento, que o processo de ciência no
Simples Nacional tem ritual próprio, tendo em vista que a opção pelo Simples Nacional
implica aceitação de sistema de comunicação eletrônica, a ser disponibilizado no Portal
do Simples Nacional, conforme abaixo transcrito:
Lei Complementar no 123/2006:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.956 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721660/2014-63

Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.
(...)
§ 1o-A. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de
comunicação eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a: ( Incluído pela
Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011 )
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos,
incluídos os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações
fiscais; ( Incluído pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011 )
II - encaminhar notificações e intimações; e ( Incluído pela Lei Complementar no
139, de 10 de novembro de 2011 )
III - expedir avisos em geral. ( Incluído pela Lei Complementar no 139, de 10 de
novembro de 2011 )
§ 1 o -B. O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1 o -A será
regulamentado pelo CGSN, observando-se o seguinte: (Incluído pela Lei
Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011 )
I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio,
dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
(Incluído pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011 )
II - a comunicação feita na forma prevista no caput será considerada pessoal
para todos os efeitos legais; ( Incluído pela Lei Complementar no 139, de 10 de
novembro de 2011 )
III - a ciência por meio do sistema de que trata o § 1 o -A com utilização de
certificação digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade; (
Incluído pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011 )
IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo
efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação; e (Incluído pela Lei
Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011)
V - na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
(Incluído pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011)
§ 1o-C. A consulta referida nos incisos IV e V do § 1 o -B deverá ser feita em até
45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da
comunicação no portal a que se refere o inciso I do § 1o-B, ou em prazo superior
estipulado pelo CGSN, sob pena de ser considerada automaticamente realizada
na data do término desse prazo. (Incluído pela Lei Complementar no 139, de 10
de novembro de 2011)
§ 1 o-D. Enquanto não editada a regulamentação de que trata o § 1 o -B, os entes
federativos poderão utilizar sistemas de comunicação eletrônica, com regras
próprias, para as finalidades previstas no § 1 o -A, podendo a referida
regulamentação prever a adoção desses sistemas como meios complementares
de comunicação. (Incluído pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de
2011) (g.n.)
(...)
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.956 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721660/2014-63

Resolução CGSN no 94/2011:
Art. 110. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de
comunicação eletrônica, a ser disponibilizado no Portal do Simples Nacional,
destinado, dentre outras finalidades, a: (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
16, §§ 1o-A a 1o -D)
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos,
incluídos os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações
fiscais;
II - encaminhar notificações e intimações; e
III - expedir avisos em geral.
§ 1o Quando disponível, o sistema de comunicação eletrônica de que trata o
caput observará o seguinte: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 1 o -
B)
I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, no Portal do Simples
Nacional, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via
postal;
II - a comunicação feita na forma prevista no caput deste artigo será
considerada pessoal para todos os efeitos legais;
III - a ciência por meio do sistema de que trata o caput deste artigo com
utilização de certificação digital ou de código de acesso possuirá os requisitos
de validade;
IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo
efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação; e
V - na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 2o Quando disponível o sistema de comunicação eletrônica, a consulta referida
nos incisos IV e V do § 1o deverá ser feita em até quarenta e cinco dias contados
da data da disponibilização da comunicação no portal a que se refere o inciso I
do § 1o, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do
término desse prazo. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 1o-C)
§ 3 o Enquanto não disponível o aplicativo relativo à comunicação eletrônica do
Simples Nacional, os entes federados poderão utilizar sistemas de comunicação
eletrônica, com regras próprias, para as finalidades previstas no caput. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 1 o -D)
§ 4 o O sistema de comunicação eletrônica do Simples Nacional, previsto neste
artigo:
I - não exclui outras formas de intimação previstas nas legislações dos entes
federados; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 39, caput )
II - não se aplica ao MEI. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 39, inciso I, §
6 o )
§ 5o Quando disponível o sistema de comunicação eletrônica, quanto ao termo
de exclusão do Simples Nacional: (Incluído pela Resolução CGSN no 117, de 2
de dezembro de 2014) (Vide art. 10 da Res. CGSN no 117/2014)
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-004.956 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721660/2014-63

I - o documento deverá conter o nome da autoridade emissora, cargo ou função
e matrícula, se houver; (Incluído pela Resolução CGSN no 117, de 2 de
dezembro de 2014) (Vide art. 10 da Res. CGSN no 117/2014)
II - será gerado um número de autenticação para cada documento; (Incluído
ela Resolução CGSN no 117, de 2 de dezembro de 2014) (Vide art. 10 da Res.
CGSN no 117/2014) (g.n.)
(...)
24. Desta forma, segundo as normas citadas, a comunicação eletrônica do sujeito passivo
dispensa o envio por via postal, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, e pode
ser utilizada para a ciência de quaisquer tipos de ato administrativos, aí incluídos os
relativos à exclusão do regime.
25. A defesa requer ainda que lhe seja permitida a produção de todos os meios de
admitidas, caso necessário, com oitiva de testemunhas, conforme previsto na legislação.
26. Cabe observar, que as provas admitidas no processo administrativo fiscal são a
diligência, perícia e prova documental. Assim, indefere-se a oitiva de testemunhas por
falta de previsão legal.
27. Nos termos do artigo 35, caput, e artigo 36, caput, do Decreto n° 7.574/2011, abaixo
transcritos, devem ser indeferidos os pedidos de perícia e de diligência, por não
cumprirem os requisitos legais previstos, e por serem prescindíveis no presente caso.
Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela
autoridade julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do
impugnante, quando entendê-las necessárias para a apreciação da matéria
litigada (Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no
8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 1o).
(...)
Art. 36. A impugnação mencionará as diligências ou perícias que o sujeito
passivo pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação de quesitos referentes aos exames desejados, e, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito deverão constar da
impugnação (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, inciso IV, com a redação
dada pela Lei no8.748, de 1993, art. 1o).
(...)
§ 2o Indeferido o pedido de diligência ou de perícia, por terem sido
consideradas prescindíveis ou impraticáveis, deverá o indeferimento,
devidamente fundamentado, constar da decisão (Decreto no 70.235, de 1972,
arts. 18 e 28, com as redações dadas pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o).
(...)
28. No tocante à prova documental, esta deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, de acordo com o § 4o do artigo 57 do Decreto n° 7.574/2011, abaixo
transcrito, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual,
salvo as exceções previstas. Além disso, o procedimento de juntada de novos documentos
após a impugnação deve obedecer ao disposto no § 6o do art. 57, do citado Decreto, e até
a presente dada, não há notícia de qualquer requerimento neste sentido:
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005,
art. 113):
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-004.956 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721660/2014-63

(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, bem como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito; e
(...)
§ 1o Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o A juntada de documentos depois de apresentada a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas no § 4o.
29. Diante do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Como se extrai do voto transcrito, o acórdão recorrido enfrentou extensamente as
alegações trazidas pela contribuinte, ora recorrente, rejeitando-as fundamentadamente.
No tocante à única alegação da recorrente dirigida contra o fundamento do
acórdão a quo, concernente à possibilidade de revisão dos atos administrativos quando estes
contenham nulidade ou sejam ilegais, não assiste razão à recorrente.
Com efeito, o próprio Decreto no 70.235/1972, prevê em seu art. 59 a
possibilidade de revisão de atos considerados nulos, quando praticados por agente incompetente
ou proferidos com preterição ao direito de defesa.
A Lei no 9784/1999, que rege o processo administrativo em geral, também assim
dispõe em seu art. 65, verbis:
Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a
qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias
relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada.
Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção.
Ressalte-se, porém, que, conforme observado no acórdão recorrido, no
procedimento próprio de apreensão da mercadoria, não houve qualquer manifestação da
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-004.956 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721660/2014-63

interessada, sendo aquele processo julgado à revelia, tendo culminado na aplicação da pena de
perdimento.
Destarte a suposta ilegalidade alegada deveria ter sido apresentada naqueles autos,
posto que o presente é mera decorrência da aplicação da pena de perdimento.
Não obstante, ainda que se admitisse seu exame nestes autos, no caso concreto, a
recorrente trouxe meras alegações de suposta ilegalidade praticada no procedimento de
apreensão de mercadorias importadas irregularmente, de que resultou o ato de exclusão do
Simples Nacional, sem apresentar qualquer prova do alegado.
Os demais requerimentos contidos no recurso já foram analisados anteriormente.
Por todo o exposto, voto no sentido e rejeitar as alegações de nulidade do ADE e,
no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital